Tribunal: TJBA
Processo: 8056771-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8056771-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s): FABIO RIVELLI (OAB:BA34908-A) I

EMBARGADA: TUFI HASSAN XAVIER

Advogado(s): INGO SA HAGE CALABRICH (OAB:BA20837-A)

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
pel
a Google

Brasil Internet Ltda.,
em face do acórdão que
deu
provimento
à Apelação n° 8056771-77.2019.8.05.0001,
reformando o
comando sentencial obliterado.

II. QUEST
Õ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os
Declaratórios
possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais,
consoante o disposto n
o art. 1.022 do CPC.

4.
No caso concreto,
o acordão
combalido
analisou devidamente os fundamentos apresentados
pelos litigantes
,
inexistindo omissão a ser sanada.

5.
Os
Aclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

6.
Quanto ao pedido de aplicação de multa, não se verif
icou o caráter manifestamente protelatório dos presentes Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIV
O

7
.
Recurso
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 8056771-77.2019.8.05.0001, figurando como Embargante

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
,
sendo
Embargado
TUFI HASSAN XAVIER.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.